Tribunal: TJBA
Processo: 8134948-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134948-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: NOELIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES, ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES, FABIANO MOTA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO MATRÍCULA COMPULSÓRIA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que manteve sentença determinando a matrícula de aluna inadimplente e autorizando o parcelamento do débito, sob a alegação de omissão quanto à compatibilização entre a matrícula compulsória e o direito da instituição de recusar a matrícula de inadimplentes, bem como sobre a legitimidade da exigência de pagamento por meio exclusivo de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais invocados pelo embargante (arts. 5º da Lei nº 9.870/99, 421 do CC, e inaplicabilidade dos arts. 39, V, e 42 do CDC), em especial quanto à exigência de pagamento por cartão de crédito e à recusa de matrícula por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O exame do acórdão embargado revela que todas as teses relevantes foram expressamente apreciadas, com fundamentação suficiente para justificar a manutenção da decisão de origem.

4. A pretensão do embargante baseia-se na suposta omissão sobre o exercício legítimo do direito de recusar a matrícula de aluno inadimplente, previsto no art. 5º da Lei nº 9.870/99. Contudo, o acórdão esclareceu que tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser harmonizada com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como com a normativa protetiva do consumidor, mormente diante da conduta da instituição de ensino de impor, como única forma de pagamento, o parcelamento via cartão de crédito, em valor elevado e com o envolvimento de empresa terceirizada.

5. O julgado também rechaçou a legalidade dessa exigência, considerando-a abusiva e coercitiva, por configurar prática restritiva e dificultosa, especialmente à luz das condições financeiras da aluna. A exigência de pagamento por meio exclusivo e gravoso, sem alternativas razoáveis de negociação, foi qualificada como prática abusiva.

6. A recusa de matrícula como mecanismo de pressão para pagamento da dívida também foi reprovada, sendo reconhecida como forma de constrangimento ilegal vedada pelo art. 42 do CDC, além de contrariar o art. 6º da Lei nº 9.870/99, que veda sanções pedagógicas como instrumento de cobrança.

7. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o colegiado examinou os fundamentos legais e fáticos essenciais à resolução do caso, e apresentou motivação suficiente para a formação do convencimento.

8. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito já decidida configura uso indevido da via aclaratória, não se prestando tal recurso para reexame de fundamentos ou revisão de julgamento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Embora a conduta do embargante revele inconformismo com a decisão, não restou comprovado o propósito manifestamente protelatório, razão pela qual não se impõe, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, cabendo advertência quanto à possibilidade de imposição da penalidade em caso de reiteração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)